Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. SOCIEDADE LIMITADA. DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO DE 3o QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. PARTES QUE NÃO SÃO CREDORAS E DEVEDORAS UMA DAS OUTRAS. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS.
1. Não há como pretender responsabilizar K. pela dívida ora perseguida, na medida em que a ré não se comprometeu a pagar ao autor, W., qualquer quantia. Pelo princípio da autonomia da vontade, ninguém é obrigado a contratar. Em sendo assim, não havendo manifestação de vontade, demonstrada por meio de declaração (expressa), não há como obrigar a parte a responder pelos termos do ACORDO pactuado exclusivamente com terceiro.
2. Nos termos do art. 368, do Código Civil: “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. Trata-se de uma forma indireta de extinção de obrigações. Com a compensação, evita-se, por exemplo, uma dupla ação. Por isso, deve ser incentivada
3. No caso dos autos, não tem como se dizer que que W. (autor) e J. (réu) seriam credores e devedores um do outro, na medida em que o crédito trabalhista ora perseguido pertence à pessoa jurídica W.A.C., de responsabilidade limitada.
4. No caso das sociedades limitadas, todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052, CC). Uma vez integralizado o capital social, o patrimônio particular dos sócios não será afetado pelos débitos da sociedade, salvo na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, o que não restou comprovado. Em todo caso, verifico que esta possibilidade deve ser aferida pela Justiça do Trabalho.
5. Recursos conhecidos. NEGADO PROVIMENTO a ambos.